Tribunal: STJ
Processo: 0046653-95.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1072928 - MG(2026/0046653-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO RODRIGUES VALBUENO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS WRIT
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME
ABERTO. RECOLHIMENTO NOTURNO OBRIGATÓRIO (ART.
36, § 1o, DO CP). PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA
TRABALHO EXTERNO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
foi considerado incabível por ser substitutivo de
1.
habeas corpus
recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão de ofício
apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A defesa pretende obter, em favor do agravante, autorização para
exercício de atividade laboral no período noturno, com flexibilização do
horário de recolhimento domiciliar.

3. Hipótese em que o apenado já exerce atividade laborativa lícita no
período diurno, evidenciando que o processo de ressocialização se
encontra em curso, em conformidade com as regras do regime.
O regime aberto impõe o recolhimento durante o período noturno, de
4.
modo que a autorização para trabalho externo nesse período é
incompatível com a disciplina do regime e com a fiscalização da pena
(art. 36, § 1o, do CP).
No caso concreto, não foi identificada ilegalidade flagrante, impondo-
5.
se a manutenção da decisão agravada.
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55814718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 0263f13e-24f4-42b5-9f9e-dd97683f6c8e

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA55814718 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 14:01:15
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: 0263f13e-24f4-42b5-9f9e-dd97683f6c8e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1072928 - MG(2026/0046653-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MARCELO RODRIGUES VALBUENO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
.
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
CORPUS WRIT
INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REGIME
ABERTO. RECOLHIMENTO NOTURNO OBRIGATÓRIO (ART.
36, § 1o, DO CP). PEDIDO DE FLEXIBILIZAÇÃO PARA
TRABALHO EXTERNO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
foi considerado incabível por ser substitutivo de
1.
habeas corpus
recurso próprio, ressalvada a possibilidade de concessão de ofício
apenas em hipóteses de flagrante ilegalidade.
2. A defesa pretende obter, em favor do agravante, autorização para
exercício de atividade laboral no período noturno, com flexibilização do
horário de recolhimento domiciliar.

3. Hipótese em que o apenado já exerce atividade laborativa lícita no
período diurno, evidenciando que o processo de ressocialização se
encontra em curso, em conformidade com as regras do regime.
O regime aberto impõe o recolhimento durante o período noturno, de
4.
modo que a autorização para trabalho externo nesse período é
incompatível com a disciplina do regime e com a fiscalização da pena
(art. 36, § 1o, do CP).
No caso concreto, não foi identificada ilegalidade flagrante, impondo-
5.
se a manutenção da decisão agravada.
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO RODRIGUES
VALBUENO contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado contra
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (n.
).
1.0000.25.429722-9/001
Documento eletrônico VDA55815436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:45
Código de Controle do Documento: 7ae9ad79-8867-4b8d-8e43-a0ad2c2273cb

Extrai-se dos autos que o Juízo das Execuções Criminais indeferiu pedido de
autorização para realização de trabalho no período noturno, com correlata flexibilização
do horário de recolhimento domiciliar imposto no regime aberto.
A defesa interpôs agravo em execução perante o Tribunal de Justiça local,
sustentando a possibilidade de flexibilização para o exercício de atividade laboral
noturna específica.
O Tribunal
negou provimento ao recurso, em acórdão assim ementado
a quo
(e-STJ fls.
):
16/25
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM
CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME ABERTO – SITUAÇÃO
ESPECIAL DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR – PEDIDO DE
AUTORIZAÇÃO PARA TRABALHO NOTURNO – FLEXIBILIZAÇÃO DO
HORÁRIO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR – IMPOSSIBILIDADE –
INCOMPATIBILIDADE COM AS REGRAS DO REGIME E LIMITAÇÃO DE
FISCALIZAÇÃO ESTATAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.
01 - O regime aberto, embora baseado na autodisciplina e senso de
responsabilidade do condenado, impõe, por força do artigo 36, §1o, do
Código Penal, a obrigatoriedade do recolhimento noturno e nos dias de
folga, condição esta que não pode ser afastada sob o argumento genérico de
exercício de atividade laboral, sob pena de descaracterização do sistema
progressivo de penas.
02 - A autorização para trabalho externo em horário noturno, colidente com
o período de recolhimento obrigatório, demanda situação excepcionalíssima
e prova cabal da necessidade, não bastando a mera apresentação de
proposta de emprego, mormente quando o apenado já exerce atividade
laborativa lícita em período diurno, compatível com as restrições do regime.
03- Não constando dos dados extraídos do SEEU, bem como dos documentos
juntados aos autos, informações robustas que comprovem que o agravante
possui proposta de trabalho que demande, de forma imprescindível, a
flexibilização do horário do recolhimento especial domiciliar, o
indeferimento do pleito é medida que se impõe.

Na sequência, foi impetrado
perante esta Corte, alegando que o
habeas corpus
indeferimento da autorização para trabalho noturno cerceia o direito ao trabalho e
prejudica o sustento familiar, além de comprometer a finalidade ressocializadora do
regime aberto.
O
não foi conhecido pela decisão ora agravada, que entendeu inexistir
writ
flagrante ilegalidade a justificar concessão de ordem, ainda que de ofício, ressaltando a
Documento eletrônico VDA55815436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:45
Código de Controle do Documento: 7ae9ad79-8867-4b8d-8e43-a0ad2c2273cb

incompatibilidade do trabalho noturno com a exigência legal de recolhimento obrigatório
durante a noite no regime aberto, nos termos do
§ 1o, do Código Penal, e em
art. 36,
consonância com julgados desta Corte (e-STJ fls.
).
52/54
Interposto o presente agravo regimental, a defesa sustenta que houve violação
ao direito ao trabalho em razão da negativa de autorização para exercer atividade laboral
noturna, especificamente às sextas-feiras e aos sábados, das 18h às 01h, no
estabelecimento Tardezinha Bar e Petiscaria. Aduz que a vedação compromete a
finalidade ressocializadora da execução penal e impede incremento de renda essencial ao
sustento da família, composta por duas filhas menores. Afirma que o agravante é garçom
e que a natureza da atividade é predominantemente noturna, de modo que a restrição
inviabiliza o exercício regular da profissão. Sustenta que o
da Lei de Execução
art. 116
Penal autoriza a modificação das condições do regime aberto conforme peculiaridades do
caso concreto e invoca diretrizes de atenção às pessoas egressas previstas na Resolução
CNJ n.
Assevera, por fim, que o pedido é delimitado a dias e horários
307/2019.
específicos, permitindo eventual fiscalização (e-STJ fls.
).
62/67
Requer o provimento do agravo regimental para concessão da ordem de
habeas corpus, com autorização para o trabalho noturno nos termos postulados. Pugna,
ainda, na ausência de retratação, pela submissão do feito à Turma para conhecimento e
concessão da ordem (e-STJ fls.
).
67/68
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
No caso, a decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ
fls.
):
51/54
As disposições previstas nos arts. 64, III, e 202 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça não afastam do Relator a faculdade de decidir
liminarmente, em sede de
e de recurso em
, a
habeas corpus
habeas corpus
pretensão que se conforma com súmula ou a jurisprudência consolidada dos
Tribunais Superiores, ou a contraria (AgRg no HC n.
Rel.
513.993/RJ,
Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe 1o/
25/6/2019,
; AgRg no HC n.
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
7/2019
475.293/RS,
Quinta Turma, julgado em
DJe
AgRg no HC n.
27/11/2018,
3/12/2018;
Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
499.838/SP,
DJe
AgRg no HC n.
Rel. Ministro
11/4/2019,
22/4/2019;
426.703/SP,
RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em
DJe
18/10/2018,
23/10/2018;
e AgRg no RHC n.
Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
37.622/RN,
MOURA, Sexta Turma, julgado em
DJe
.
6/6/2013,
14/6/2013)
Documento eletrônico VDA55815436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:45
Código de Controle do Documento: 7ae9ad79-8867-4b8d-8e43-a0ad2c2273cb

Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por
meio do
constituem objeto de jurisprudência consolidada neste
habeas corpus
Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem
liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave
constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a
concessão liminar da ordem de
apenas consagra a exigência
habeas corpus
de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio
constitucional da razoável duração do processo previsto no
o, LXXVIII,
art. 5
da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico
brasileiro pela EC n.
com
de princípio fundamental (AgRg no
45/2004
status
HC n.
Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta
268.099/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
2/5/2013,
13/5/2013)
Na verdade, a ciência posterior do
, longe de suplantar sua
Parquet
prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual
e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é
conhecido ( EDcl no AgRg no HC n.
Relator Ministro GURGEL
324.401/SP,
DE FARIA, Quinta Turma, julgado em
DJe
.
2/2/2016,
23/2/2016)
Em suma, para conferir maior celeridade aos
e garantir a
habeas corpus
efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção,
bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade
dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência
desta Corte admite o julgamento monocrático do
antes da ouvida do
writ
em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC n.
Parquet
514.048/RS,
Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 6/8/2019,
DJe
.
13/8/2019)
No que concerne ao conhecimento da impetração, o Supremo Tribunal
Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal
de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do
,
habeas corpus
passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível
de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse
entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
, que é
mandamus
o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade
individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder,
garantindo a celeridade que o seu julgamento requer.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados, exemplificativos dessa nova
orientação das Cortes Superiores do País: HC n.
Relator
320.818/SP,
Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em
DJe
21/5/2015,
e STF, HC n.
Relatora Ministra ROSA WEBER,
27/5/2015;
113.890/SC,
Primeira Turma, julg. em
DJ
3/12/2013,
28/2/2014.
Assim, de início, incabível o presente
substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, passa-se ao
exame da insurgência para verificar a existência de eventual
constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de
ofício.
Trabalho noturno no regime aberto
Documento eletrônico VDA55815436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:45
Código de Controle do Documento: 7ae9ad79-8867-4b8d-8e43-a0ad2c2273cb

O Tribunal manteve o indeferimento do benefício, fundamentando, em suma,
que o apenado já exerce trabalho diurno, o que é o bastante para contribuir
para sua ressocialização da pena no regime aberto, bem como a fiscalização
no regime aberto exige o recolhimento noturno.
De fato, o regime aberto caracteriza-se por maior liberdade durante o dia, a
fim de que o preso possa se ressocializar, fazendo cursos e laborando. No
entanto, a regra é clara no sentido de que durante a noite deverá o recluso se
recolher. É a única forma de controle estatal nesse regime, de fiscalização da
pena.
Veja- a lei, nesse contexto:
CP:
Art. 36 - O regime aberto baseia-se na autodisciplina e senso de
responsabilidade do condenado. (Redação dada pela Lei no 7.209, de
11.7.1984)
§ 1o - O condenado deverá, fora do estabelecimento e sem vigilância,
trabalhar, freqüentar curso ou exercer outra atividade autorizada,
permanecendo recolhido durante o período noturno e nos dias de
.
folga (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
No mais, os seguintes arestos desta Corte:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. CONCESSÃO
DE
TRABALHO
EXTERNO
NO
PERÍODO
NOTURNO.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PREVISÃO
LEGAL.
NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO NOTURNO.
1. Consoante disposto no
§ 1o, do CP, o condenado deverá, fora
art. 36,
do estabelecimento e sem vigilância, trabalhar, frequentar curso ou
exercer outra atividade autorizada, permanecendo recolhido durante o
período noturno e nos dias de folga.
2. Inadmissível a concessão de trabalho externo à condenado que
cumpre pena em regime aberto, sem recolhimento à prisão no período
da noite.
3. Ordem denegada.
(HC n.
relator Ministro Adilson Vieira Macabu
130.848/RS,
(Desembargador Convocado do
), Quinta Turma, julgado em
TJ/RJ
DJe de
)
24/4/2012,
25/5/2012.

CRIMINAL. RESP. EXECUÇÃO. REGIME ABERTO. CONCESSÃO
DE TRABALHO EXTERNO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO
NOTURNO. RECURSO PROVIDO.
I - O condenado ao regime aberto poderá freqüentar curso ou exercer
atividade autorizada, permanecendo recolhido no período noturno e
nos dias de folga.
II - Hipótese em que o condenado que cumpre pena em regime aberto,
foi beneficiado com a possibilidade de realização de trabalho externo,
sem recolhimento à prisão no período de segunda à quinta-feira.
III - Necessidade de recolhimento noturno do recorrido, pois a
individualização da pena não pode significar a dispensa ao
cumprimento dos requisitos legais.
IV - Recurso provido, nos termos do voto do Relator.
Documento eletrônico VDA55815436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:45
Código de Controle do Documento: 7ae9ad79-8867-4b8d-8e43-a0ad2c2273cb

(
relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma,
REsp n. 840.532/RS,
julgado em
DJ de
p. 429.)
19/9/2006,
16/10/2006,

REGIME ABERTO DE EXECUÇÃO DE
PENAL/PROCESSUAL.
PENA/COM
RECOLHIMENTO DOMICILIAR.
NÃO EXISTINDO 'CASA DE ALBERGADO', APRESENTA-SE
LEGITIMA A
PROGRESSÃO PARA O REGIME ABERTO DE EXECUÇÃO DA
PENA COM
RECOLHIMENTO NOTURNO DOMICILIAR DO SENTENCIADO,
NOS TERMOS DE
LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR RECEBIDA (ART. 119 DA
.
LEI 7.210/84)
(
relator Ministro Dias Trindade, Sexta Turma, julgado
REsp n. 737/SP,
em
DJ de
p. 2752.)
20/3/1990,
9/4/1990,
Assim, não ficou configurada flagrante ilegalidade, hábil a ocasionar o
deferimento, de ofício, da ordem postulada.
Ante o exposto, com amparo no
XX, do Regimento Interno do STJ,
art. 34,
não conheço do habeas corpus.
A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
porquanto alinhada à compreensão consolidada acerca da matéria, bem como em
consonância com os elementos constantes dos autos.
Com efeito, o regime aberto, embora fundado na autodisciplina e no senso de
responsabilidade do condenado, não se confunde com liberdade plena, submetendo-se a
regras específicas que viabilizam a fiscalização estatal do cumprimento da pena.
Nesse contexto, o
§ 1o, do Código Penal é expresso ao estabelecer que
art. 36,
o apenado deverá permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga,
constituindo tal exigência elemento essencial do regime.
A pretensão de flexibilização do horário de recolhimento domiciliar, a fim de
permitir o exercício de atividade laboral até a madrugada, colide frontalmente com essa
diretriz legal, esvaziando o conteúdo sancionatório da pena e comprometendo a própria
fiscalização estatal.
Conforme destacado na decisão agravada, “o regime aberto caracteriza-se por
maior liberdade durante o dia, a fim de que o preso possa se ressocializar, fazendo cursos
e laborando. No entanto, a regra é clara no sentido de que durante a noite deverá o
recluso se recolher. É a única forma de controle estatal nesse regime, de fiscalização da
pena.” (e-STJ fl. 52).
Ademais, a jurisprudência desta Corte, igualmente mencionada no
,
decisum
afasta a possibilidade de concessão de trabalho externo em período noturno quando
Documento eletrônico VDA55815436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:45
Código de Controle do Documento: 7ae9ad79-8867-4b8d-8e43-a0ad2c2273cb

incompatível com a exigência de recolhimento, não se admitindo, em regra, a mitigação
dessa condição essencial do regime.
No caso concreto, verifica-se, ainda, a ausência de demonstração de
circunstância excepcional apta a justificar a medida pretendida.
Isso porque, conforme consignado no acórdão de origem, não há
comprovação robusta de que a proposta de trabalho noturno seja imprescindível à
subsistência do apenado, sendo insuficiente a mera alegação de necessidade financeira.
Ao contrário, consta dos autos que o agravante já exerce atividade laborativa lícita no
período diurno, circunstância que evidencia que o processo de ressocialização por meio
do trabalho já se encontra em curso, dentro dos limites impostos pelo regime.
Nesse sentido, o acórdão recorrido foi categórico ao consignar que “a
autorização para trabalho externo em horário noturno, colidente com o período de
recolhimento obrigatório, demanda situação excepcionalíssima e prova cabal da
necessidade, não bastando a mera apresentação de proposta de emprego”. (e-STJ fl. 16)
Assim, a flexibilização pretendida implicaria, na prática, indevida ampliação
da liberdade do apenado, em descompasso com o sistema progressivo de cumprimento
de pena e com as balizas legais que regem o regime aberto.
Não se desconhece a relevância do trabalho como instrumento de reintegração
social; todavia, tal vetor não autoriza, por si só, o afastamento de condição legal
expressamente
prevista,
sobretudo
quando
inexistente
comprovação
de
imprescindibilidade da medida. Inexistindo ilegalidade flagrante ou teratologia na
decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55815436 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 10/04/2026 13:59:45
Código de Controle do Documento: 7ae9ad79-8867-4b8d-8e43-a0ad2c2273cb

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0046653-8
HC 1.072.928 / MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00637062520178130518 10000254297229001 42972299420258130000
637062520178130518
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: MARCELO RODRIGUES VALBUENO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCELO RODRIGUES VALBUENO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641550:140=890131@
2026/0046653-8 - HC 1072928 Petição : 2026/0022322-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:02:24
Código de Controle do Documento: 14AFB854-D97B-4053-9E37-9712F2BFFB2B